Tribunal: TJES
Processo: 0028070-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028070-54.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE FEU ALVES DA ROCHA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIO. DEMORA NA ENTREGA DAS CHAVES. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUANTO AOS DÉBITOS. ENTREGA DAS CHAVES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES. INADIMPLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O atraso na entrega das chaves ocorreu por culpa exclusiva dos apelantes. Inadimplência. Expressa previsão contratual.
2.
Com efeito, se, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral, com mais razão não se justificaria a condenação da promitente vendedora ao pagamento de reparação por dano moral quando o atraso ocorre por culpa exclusiva dos promitentes compradores (inadimplência).
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028070-54.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE FEU ALVES DA ROCHA, KATRIELL DA SILVA ZUPELLI

Advogado do(a) APELANTE: LUAN OLMO FERREIRA - ES23099
Advogado do(a) APELANTE: LUAN OLMO FERREIRA - ES23099
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A

VOTO

Na origem, Felipe Feu Alves da Rocha e Katriell da Silva Zupelli sustentaram que na data de 05/10/2016 celebraram com MRV Engenharia e Participações S/A o contrato de promessa de compra e venda referente à unidade 109, Bloco 11, do empreendimento Parque Via Florata, pelo valor de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), da seguinte forma:

Sinal de R$ 1.170,06 (um mil cento e setenta reais e seis centavos) em 26/10/2015;

R$ 25.464,94 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) em 38 parcelas mensais e sucessivas de R$ 670,13 (seiscentos e setenta reais e treze centavos);

R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 04 parcelas de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com vencimento anual a partir de 08/01/2017;

Saldo residual a ser quitado por meio de financiamento bancário pelo programa Minha Casa Minha Vida junto à CEF, subsídio concedido pelo programa e saldo em conta vinculada (FGTS).

Realizaram o pagamento do sinal, de 06 das 38 parcelas acordadas e da primeira parcela anual. Além disso, obtiveram financiamento de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) e utilizaram recursos do FGTS no valor total de R$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais). No entanto, ainda não tinham obtido a posse do imóvel.

Após o ajuizamento da ação, os requerentes, ora apelantes, peticionaram informando a realização de acordo extrajudicial quanto aos débitos e, consequentemente, a entrega das chaves. Diante da alegada retenção indevida das chaves e abusividade do contrato, requereram o prosseguimento do feito quanto ao pedido de reparação por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a magistrada de origem julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, com base no seguintes fundamentos:

“[...]

Nesse sentido, conquanto sustentem que a ré se recusou, injustificadamente, a disponibilizar as chaves do imóvel e demais documentos relativos ao débito, os próprios autores reconhecem que estavam inadimplentes quanto ao pagamento das prestações. Tanto é assim que negociaram o pagamento das parcelas e, após isso, o imóvel lhes foi disponibilizado.

[...]

O que se vê, portanto, é que não houve atraso injustificado para a entrega das chaves do imóvel,
sendo a recusa da ré motivada pela confessada inadimplência dos autores
, e amparada em cláusulas contratuais cujos compradores tinham prévio conhecimento e que não estão maculadas de qualquer ilegalidade.

Nada há nos autos que comprove o descumprimento contratual pela ré a justificar o pleito indenizatório. Ao contrário, o que se vê é que os autores foram os responsáveis pela demora no recebimento das chaves, o que conseguiram rapidamente mediante o pagamento do preço. [...].”.

Feitas tais considerações, e analisando as provas dos autos, não vejo como alterar a sentença recorrida, uma vez que o atraso na entrega das chaves ocorreu por culpa exclusiva dos apelantes.

A cláusula 4.7.2 do contrato firmado prevê, expressamente, que
“as chaves da unidade não serão entregues no prazo originalmente acordado entre as partes, na hipótese de o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) estar em mora com a PROMITENTE VENDEDORA, não sendo devidas pela PROMITENTE VENDEDORA as penalidades estabelecidas na Cláusula Quinta.”
(fls. 32).

Com efeito, se, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral, com mais razão não se justificaria a condenação da promitente vendedora ao pagamento de reparação por dano moral quando o atraso ocorre por culpa exclusiva dos promitentes compradores (inadimplência).

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% os honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.